Tribunal: TJMT
Processo: 0031141-64.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO. OITIVA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA. LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO, PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA. OFENDIDA AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE. 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. A “prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado.” (TJMT, N.U 1001982-16.2023.8.11.0011)
2. É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, porque ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
3. O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031141-64.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HILARIO MOISES DA CRUZ - CPF: 958.909.801-06 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), STEPHANIE ROSA JACOMO - CPF: 037.950.911-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRELIMINAR. NULIDADE
DESTE PROCESSO
. OITIVA
DA VÍTIMA
EM AUDIÊNCIA. LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO, PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEI
ÇÃO
. 2
.

MÉRITO.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA. OFENDIDA AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE.
3.

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS.

4
.
RECURSO DES
PROVIDO.

1.
A “
prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado
.”
(TJMT, N.U 1001982-16.2023.8.11.0011)

2.
É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, porque ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

3.

O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

4
. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Hilario Moises da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara
Especializada
d
e
V
iolência
D
oméstica e

F
amiliar contra a
M
ulher
da Comarca
de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0031141-64.2019.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime de ameaça, com as implicações da Lei Maria da Penha (art. 147,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 (mês) mês
e 5 (cinco) dias
de detenção, em regime aberto.

O apelante nas razões recursais que estão no ID
214965722
, postula
,
preliminarmente,

“a nulidade do depoimento pela leitura da
denuncia
, o qual refletiu nas respostas da
Vitima
, conforme acima descrito, retornando os autos para que seja feita uma nova audiência de instrução e julgamento
”
;

e
, n
o
mérito,

a
absolvição sob argumento de ausência de provas
. E,
“Por fim, seja o Apelante absolvido do pagamento de custas processuais por falta de fundamentação, consoante acima debatido.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
214965724
, requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
221891187
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
do depoimento da vítima
em juízo

em razão
da leitura prévia da denúncia às testemunhas

O apelante suscita, nesta preliminar,
“
a nulidade do depoimento da vítima, por ter sido viciada perante toda a leitura feita pelo Ministério Público induzindo as respostas para serem devidamente ratificadas igual a denúncia, anteriormente lida, não observando o art. 204 e 212 do CPP.”
.

Entretanto, após a incursão nos elementos probatórios encontradiços nestes autos, é forçoso reconhecer a inconsistência do referido pleito, porque
após breve
a leitura do
relatório
do
promotor
de justiça
, a vítima
, de forma livre e espontânea, esclarece
u
a dinâmica dos fatos, não tendo havido induzimento em nenhum momento.

Além disso,
não se pode esquecer, que
a leitura prévia da denúncia, boletim de ocorrência ou, mesmo das declarações extrajudiciais, durante a oitiva judicial, não conduz à nulidade do
ato processual
.

A propósito, s
obre a matéria,

é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que não há impedimento legal, tampouco ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas, consoante se infere d
o

julgado
assim ementad
o
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ART. 155, § 1o, DO CP). AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAD. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez
que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.

2.
Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual
(ut,
AgRg
no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
DJe
de 14/3/2022.) 3. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.465.214/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19
.
3
.
2024,
DJe
de 22
.
3
.
2024).

Destacamos

E, n
o mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - POSSE COMPARTILHADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL -
PRELIMINAR - NULIDADE - OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA - LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - JULGADOS DO TJMT E STJ - PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – ARMA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO CASAL - DISPONIBILIDADE E ACESSO À ARMA - POSSE COMPARTILHADA - JULGADOS DO STJ, TRF-4 e TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - REGIME INICIAL FECHADO - QUANTIDADE DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ANTECEDENTES CRIMINAIS] - REINCIDÊNCIA - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A “prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado
. [...]” (TJMT,
Ap
no 1000180-51.2021.8.11.0011).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “em obediência ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (
AgRg
no RHC no 125.373/RS).

“O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente, exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros
indivíduos, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada’. [...]” (TRF-4 - ACR: 352244620074047100 RS 0035224-46.2007.404.7100).

“As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado” (STJ, HC no 352523/SC).

“Caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos” (TJMT, AP no 0003102-70.2016.8.11.0007).

“A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda [art. 33, § 2o e § 3o, do CP].” (TJMT, AP no 1000933-58.2023.8.11.0004).

Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 1001982-16.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18
.
06
.
2024,
Publicado
no DJE 24
.
06
.
2024)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS (LEI No 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – PRELIMINAR DE NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TESE DESCLASSIFICATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA ILEGAL DE DROGAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não há se cogitar em nulidade pela inversão do interrogatório, já que, além de não ter prova do efetivo prejuízo, a defesa não se manifestou contra no momento oportuno, vindo, com isso, a incorrer em preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.933.759/PR e 1.946.472/PR, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1114, fixou a seguinte tese: “o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.”.

O fato de o juízo ter realizado a leitura da denúncia e iniciado as perguntas às testemunhas, não acarreta nulidade por si só, já que, para tanto, necessário seria a efetiva demonstração do prejuízo
.

Não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, posto estar plenamente provada a materialidade e autoria delitiva com relação aos dois apelantes.

Comprovado que o apelante portava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se
mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal
).
(TJMT, N.U 1019227-78.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28
.
05
.
2024,
Publicado
no DJE 30
.
05
.
2024)

Destacamos

Dessa forma, não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois
a vítima

quando foi
ouvida na segunda fase da persecução penal esclarece
u
espontaneamente o que sabia, sem qualquer induzimento, tendo
narrado
que a filha estava com o pai
, o apelante,
no final de semana e teria ficado combinado que ele levaria a criança na segunda-feira para a escola. Entretanto, não
a
levou
;
e, ao ser questionado
por telefone

pela
ofendida
, disse que ficaria com a filha, mesmo sem data determinada entre
os dois;
e quando a vítima o questionou sobre o fato de ficar com a criança,
Hilário
a ameaçou dizendo:
“
se a vítima procurasse a polícia ele procuraria uns amigos traficantes para lhe matar e arrancar a cabeça, fato, esse, que causou muito temor e medo à vítima
”
.

Alé
m disso,
a
ofendida

narrou
outros problemas
que teve com o
apelante
, tendo

respondido diversas pergun
tas realizadas pela defesa.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida neste processo, porque, ao contrário do que foi alegado pelo apelante,
a oitiva da vítima

obedeceu às normas processuais penais aplicáveis à espécie, inexistindo a alegada violação ao disposto nos
arts
.
203 e 204 do Código de Processo Penal.

Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa, se fossem cumpridas duas condições: primeira, que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e segunda, que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado pelo apelante, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, conquanto a defesa técnica
de

Hilário
tenha questionado a leitura da denúncia durante a
assentada, não
foi demonstrado o prejuízo
a Hilário, posto que seu
defensor
defesa
,
fez
inúmeras perguntas
que
foram devidamente respondidas
.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
214965668
, p.
71/73
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que, no dia 10.12.2018, por volta das 12:36 horas, por meio de ligação telefônica, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado HILÁRIO MOISÉS DA CRUZ ameaçou a
vítima
Stephanie Rosa

Jacomo
, sua ex-namorada, por meio de palavras de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado namoraram por cerca de 06 (seis) meses, estando separados havia 07 (sete) anos, à época dos fatos; do relacionamento,
adveio

uma filha.

É do presente feito, que a
vítima
já solicitou medidas protetivas anteriormente, tendo em vista que o increpado fazia
denúncias
falsas contra ela, com o objetivo de conseguir a guarda da menor.

No dia em testilha, a filha do casal havia ido passar o final de semana com seu genitor, quando, no dia 10.12.2018, por volta das 12:36 horas, o implicado telefonou para a ofendida dizendo que já ficaria com a filha, visto que estaria se iniciando o período de férias escolares da menor. Contudo, a
vítima
disse a ele que ainda não havia nada definido e que em outro momento resolveriam.

Todavia, descontente, o denunciado proferiu ameaças contra ela, dizendo: "eu prefiro pagar um traficante para matar você do que baixar com a
polícia

ai
para pegar ela", deixando-a temerosa.

Outrossim, apurou-se que a
vítima
Stephanie não manifestou interesse em se retratar da Representação Criminal antes ofertada, conforme Termo de Audiência de Conciliação de fls. 28/IP.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 03/05/IP; o Termo de Representação Criminal está às fls. 08/IP; Pedido de CO Providências Protetivas às fls. 11/12/IP.
[...].

A materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
portaria
(ID
214965668
);
boletim de ocorrência (ID
214965668
, p.
3
-
7
), termo de representação criminal (ID
214965668
, p. 1
3
), pedido de providências protetivas (ID
214965668
, p.
19
-
21
); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos
[
ele
apenas negou
os fatos de forma genérica e comentou outros desentendimentos
com a vítima
]
, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte
..
.

Extrai-se
destes
autos que
no mesmo dia
em
que sofre
u
as ameaças a vítima
compareceu
à

D
elegacia
de
P
olícia
informando que teve um desentendimento com seu ex-companheiro
,
referente a filha
deles
. A
ofendida
relat
ou
,
também
,
que
a
filha estava com o pai no final de semana e
teria ficado
combinado que
ele
levaria a criança na segunda-feira para a escola
.
Entretanto, Hilário

não levou
a criança
;
e
, ao ser questionado pela vítima via telefone,
disse que ficaria com
a
filha,

mesmo sem data determinada entre
ambos
, e q
uando a
vítima

o
questionou sobre
o fato de
ficar
com a
menor
, ele
a
ameaçou
dizendo:

“
se a vítima procurasse a
polícia

ele
procuraria uns amigos traficantes para lhe matar e arrancar
a
cabeça
, fato, esse, que causou
muito temor e medo à vítima
”
.

Além disso, a
vítima, na fase judicial, ratificou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, asseverando que
teve um namoro com o
apelante
e deste relacionamento
nasceu
uma filha. A vítima afirmou,
ademais
, que não foi a primeira vez que sofreu ameaça
por parte del
e
.
Re
latou
, outrossim,
que desde o nascimento de sua filha sua relação com
Hilário

foi
bastante
conturbada
;
e que no
dia dos fatos
ele
telefonou para falar sobre a filha e começaram a discutir
,

quando

ele a
ameaçou de morte afirmando que iria pagar um traficante para arrancar a cabeça dela.
Em razão disso, a
ofendida

declarou
que
ficou com medo e que chegou a se mudar de
casa
.

Destarte, resta claro que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as
fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação,
afirmações, essas, que
constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Como se sabe
os crimes cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade. E, mesmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos. Diante desse cenário, as declarações da vítima assumem relevância especial. Na verdade, quando os seus relatos são marcados pela coerência, têm importante valor probatório.

A
cerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO E
AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECADENCIA DO DIREITO DE REPRESENTAR –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE PARA PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR –REPRESENTAÇAÕ OFERTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – DECADENCIA NÃO VERIFICADA - ARESTO DO TJMT – MÉRITO -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO DO INFORMANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA DEVE PREVALECER - COERÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS
QUE CERCARAM A INFRAÇÃO PENAL
- PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRÁTICA DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA DEMONSTRADA - ACORDÃOS DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE JUSTIFICADA - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
“Para a caracterização do injusto de ameaça, pouco importa tenha ou não o réu a intenção de realizar o mal injusto e grave prometido, eis que crime formal, bastando para sua configuração que agente, de forma livre e consciente, deseje intimidar a vítima. O delito de ameaça consuma-se
no momento em que
a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.” (TJMG,
Ap
no 1.0024.13.019215-6/001)
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS). “Descabe se falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos também no que tange ao ilícito de violação de domicílio qualificada, tipificado no art. 150, §1o do Código Penal, impondo-se averbar que sua condenação está fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor da referida infração penal, restando, ademais, suas declarações confirmadas por outros elementos de prova, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.” (TJMT,
Ap
no 0016543-94.2016.8.11.0015) “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas -
15.2.2019) “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

(TJMT N.U 0003710-64.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02.02.2021, publicado no DJE 05.02.2021)
Destacamos

Logo, embora
o apelante
alegue que no presente caso existem apenas a palavra da vítima, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020)
.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022)

Além
do mais
,
conquanto
durante a audiência de instrução

o apelante
tenha tentado mostra
r
que o casal
tinha
divers
o
s
desentendimentos
alhei
o
s a
o que é apurado neste
s

autos
, o caso em discussão
trata-se de
ameaça
feita por
Hilário
de
cortar a cabeça da
ofendida
e o temor sofrido por
ela.
E, es
s
e fato, ficou devidamente comprovado
na instrução processual.

É sabido que o
delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou uma ocorrência, inclusive, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Ademais disso, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o
apelante
não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, para tanto, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Anote-se, ainda nessa linha intelectiva que, no caso destes autos, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
que só tem aplicabilidade, como
é
cediço
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar,
ainda
, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório
produzi
do
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da
sentença
condena
tória
.

O apelante, finalmente,
pugna
que “
seja o Apelante absolvido do pagamento de custas processuais por falta de fundamentação, consoante acima debatido.”

O pleito, igualmente, não merece acolhimento
.

Isso porque a condenação em custas i
ndepende de fundamentação, tendo em vista que
“
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,publicado no DJE 29.04.2021).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Hilario Moises da Cruz
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024